Tribunal: TJSP
Processo: 1507355-36.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubos e extorsões em continuidade delitiva – Associação criminosa armada – Sentença condenatória – Tese de absolvição descabida - Provas suficientes da autoria delitiva de um e outro corréu quanto aos delitos que lhes foram imputados na r. sentença – Prova bem analisada pela juíza sentenciante – Condenações mantidas – Arma de fogo que prescinde de apreensão e perícia

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubos e extorsões em continuidade delitiva – Associação criminosa armada – Sentença condenatória – Tese de absolvição descabida - Provas suficientes da autoria delitiva de um e outro corréu quanto aos delitos que lhes foram imputados na r. sentença – Prova bem analisada pela juíza sentenciante – Condenações mantidas – Arma de fogo que prescinde de apreensão e perícia – Impossibilidade de aplicar a tese de crime único ou continuidade delitiva entre os roubos e extorsões – Dosimetria penal que comporta algum comedimento – Regra da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único do CP, que dá lugar à continuidade delitiva simples, prevista no caput, para as extorsões e os roubos cometidos – Concurso material entre a associação criminosa armada, extorsões e roubos - Penas globais reduzidas de um e outro corréu – Regime prisional fechado mantido – Apelações defensivas parcialmente providas.